Tribunal: TJES
Processo: 5017697-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017697-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: GLAUCIA MARTINS MOTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Rafaela Piva Gambarini ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento. Alega
a
agravante incapacidade de arcar com as custas processuais, argumentando que seus rendimentos são utilizados em despesas essenciais da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica de forma inequívoca, requisito indispensável para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova cabal de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o §3º do art. 99, que limita a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas às pessoas naturais.

4. O agravante, intimado na origem para comprovar sua incapacidade financeira, deixou de juntar documentos suficientes para evidenciar a alegada dificuldade econômica, apresentando
apenas documentos unilaterais, como o balanço patrimonial, fluxo de caixa e
a
declaração simplificada de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS)
.

5.
O saldo em caixa e os ativos declarados indicam situação financeira que não justifica o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas depende de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação de dificuldade financeira.

Documentos unilaterais e declarações de saldo patrimonial positivo são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de pessoa jurídica que pleiteia assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento n° 5017680-74.2024.8.08.0000;
Ó
rgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 11/Nov/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017697-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI
Advogado do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS DE SOUZA ABREU LIMA - ES36420
AGRAVADO: GLAUCIA MARTINS MOTA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Rafaela Piva Gambarini ME

contra a decisão unipessoal de ID 10914261 em que neguei
provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Pretende
a
agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo sua incapacidade de solver as custas processuais, ao argumento de que o valor de seu rendimento é revertido em contas essenciais da empresa.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

A gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à

“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, consoante a redação do dispositivo mencionado.

O art. 99, §3º, do diploma processual, manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
apenas
quando
se tratar de
pessoa natural. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente
por pessoa natural
. (grifei)

Ao revés, não há presunção de veracidade na declaração
firmada
pela pessoa jurídica – como é o caso d
a
agravante –, que deve comprovar
inequivocamente
sua
condição
de
hipossuficiência

econômica
para fazer jus
ao beneplácito
.

No caso dos autos
,
trata-se de
a
ção
monitória ajuizada
por

Rafaela Piva Gambarini ME
para a cobrança de débitos vencidos e não pagos
,

tendo requerido o benefício da gratuidade de justiça
.

Após intimar a parte para
comprova
ção d
o preenchimento dos requisitos legais,

rigorosamente como
lhe
prescreve o §
2
° do art. 99 do CPC,
o

magistrado
de origem
proferiu
decisão indeferindo

o

beneplácito e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nest
e momento
, analisando detidamente as provas constantes dos autos, não vejo como me afastar da conclusão alcançada na origem, notadamente quando se vê que
a pessoa jurídica
agravante
encontra-se em plena atividade, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
e inclusive
e possui uma outra filial,
conforme Certidão Simplificada do Sistema Nacional de Empresas Mercantis.

Não bastasse isso
,
verifico que,
em sede recursal,

a
agravante

acostou
tão somente documentos
unilaterais
, como o balanço patrimonial
e fluxo de caixa referentes ao exercício de 2023 e a declaração simplificada de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS)
, não
demonstrando, assim,
a sua hipossuficiência financeira.

A
o revés, verifico de tais documentos a existência de
um
ativo circulante
de R$
426.932,42
e um l
ucro líquido de R$
315.473,53
(trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos)
,
o que sinaliza, a princípio, possibilidade de arcar com as custas processuais
.

Ressalto que

a mera opção da empresa ora agravante pelo regime tributário simplificado do Simples Nacional não enseja o deferimento automático da assistência judiciária gratuita, sendo certo que
a concessão d
o
benefício requer a comprovação
inequívoca
da impossibilidade de arcar com os custos do processo.
No mais, em que pese a alegação de despesas essenciais, carece a tese de robustez e comprovação mínima
.

No mesmo sentido decidiu o
e. Desembargador Raphael Americano Câmara, integrante da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 5017680-74.2024.8.08.0000, em caso rigorosamente análogo e contemporâneo ao presente,
verbis
:

“
[...
]
o fluxo de caixa da empresa apenas no ano de 2023, a teor do documento juntado no id 10877518, demonstra diversas movimentações de dinheiro com que fizesse que, ao final, o balanço patrimonial da recorrente fosse de quase R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Assim, o balanço apresentado demonstra o pleno exercício da atividade empresarial, sendo possível verificar a existência de fluxo financeiro, inclusive com reserva de lucros.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pela agravante, inclusive no sentido de que haveria inadimplência de diversos clientes e a necessidade de ajuizar várias ações contra elas, entendo que a empresa agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo revelada a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício das atividades empresariais, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada
”
.

Do exposto, não vislumbro motivo para reforma da decisão impugnada, que acertadamente concluiu pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.